Tribunal: STF
Processo: Rcl 75357
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA A TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por A.C.L. e outros (a/s) contra decisões proferidas pelos Juízos da 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro/SP, nos Processos nº 1000352-46.2023.8.26.0547, nº 1000185-29.2023.8.26.0547, nº 1000184- 44.2023.8.26.0547, nº 1000358-53.2023.8.26.0547, nº 1000385- 36.2023.8.26.0547 e nº 1000372-37.2023.8.26.0547, “por não terem aplicado corretamente o entendimento dessa Corte sobre cancelamento de Súmula e consequentemente da autoridade das decisões do Supremo, além da utilização de Lei Revogada para sustentar Sentença de Primeiro Grau” (e-doc. 1, p. 9), aplicando, equivocadamente, o que decidido no Recurso Extraordinário nº 582.019-QO-RG/SP (Tema nº 142 do ementário da Repercussão Geral) e, indiretamente, no enunciado nº 16 da Súmula Vinculante/STF.



    2. As partes reclamantes narram que são servidoras públicas do Município de Santa Rita do Passa Quatro/SP, e que ajuizaram ações ordinárias de obrigação de fazer, “em que pleitearam que o Município réu lhes pagassem corretamente o salário-base no importe de um salário mínimo nacional acrescidos dos abonos retirados, insalubridade e demais verbas devidas, com todos os reflexos cabíveis e as indenização dos últimos cinco anos em que tal salário vem sendo pago incorretamente”. Informam que os pedidos foram julgados improcedentes e que o mesmo entendimento foi mantido em sede de apelação. Na sequência, foram interpostos recursos extraordinários aos quais se negou seguimento, assim como desprovidos os respectivos agravos internos.



    3. Sustentam, em resumo, que a Lei municipal nº 37, de 2012, o Tema RG nº 142 e, subsidiariamente, o enunciado nº 16 da Súmula Vinculante não se aplicam ao caso em tela, sob o argumento de ferirem o princípio da isonomia quanto à remuneração dos servidores públicos em geral.



    4. Pleiteiam, liminarmente, a suspensão dos processos listados até o julgamento final desta reclamação. No mérito, requerem a procedência do pedido e a cassação dos acórdãos pelos quais mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que seja assegurada a correta aplicação dos paradigmas apontados como inobservados. Pugnam pela concessão de gratuidade de justiça.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



     



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente o firmado no RE nº 582.019-QO-RG/SP (Tema RG nº 142), cuja ementa e tese ficaram assim redigidas:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º, IV, E 39, § 3º (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I - Questão de ordem. Matéria de mérito pacificada no STF. Repercussão geral reconhecida. Confirmação da jurisprudência. Denegação da distribuição dos recursos que versem sobre o mesmo tema. Devolução desses RE à origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC. Precedentes: RE 579.431- QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 591.068-QO/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 585.235-QO/MG, Rel. Min. Cezar Peluso. 



    II - Julgamento de mérito conforme precedentes. 



    III - Recurso provido.”



    Tese: Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.



    9. Por sua vez, a Câmara Especial de Presidentes da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou provimento ao agravo interno de uma das reclamantes (A.C.L.), no Processo nº 1000352-46.2023.8.26.0547, considerado aqui como o ato reclamado, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer a harmonia da decisão recorrida com o Tema RG nº 142. Transcrevo, por oportuno, trechos do voto proferido pelo Juízo reclamado na ocasião (e-doc. 10, p. 2-5; grifos nossos): 



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    - A questão da impossibilidade da garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo, prevista no art. 7º', IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos RE 582.019/RS - TEMA 142/STF. 



    Agravo desprovido.



    (...)



    O recurso não merece provimento. 



    Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, a1ínea 'b’ do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que o v. acordão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE n" 582.019/RS \Tema 142) do Co1. Supremo Tribuna.l Federal, quando se fixou a seguinte tese: 



    Os artigos 7º, lv, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. 



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acordão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n' 582.019/RS, referente à incidência do imposto de renda da pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente.



    Dessa forma, constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos repetitivos, razão pela qual ao recurso extraordinário foi negado seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, "b" do Código de Processo Civil, nada havendo que se modicar, portanto, nesta sede. A propósito, vejam-se trechos do v. Acordão da Col. Turma Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos temas indicados pelo E. STF, verbis:



    ‘Note, ainda, que o parágrafo 1º do artigo 39 menciona o termo “vencimento", no singular. É pacífico o entendimento de que a expressão vencimentos, no plural, é sinônima de remuneração e não de vencimento. Temos que remuneração ou vencimentos = vencimento + vantagens pecuniárias permanentes. Assim, vencimentos não equivalem ao salário-base, como insistem as apelantes. No caso concreto, é incontroverso que nenhuma delas recebe vencimentos inferiores ao salário mínimo, de modo que a pretensão foi corretamente repelida. 



    O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 582.019 QO-RG Tema 142, fixou o entendimento de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, c.c. o artigo 39, § 3º da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 



    O enunciado de Súmula Vinculante n.. 16 dispõe: Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. (fls. 207).



    (...)



    Podemos concluir, portanto, que o enunciado de Súmula Vinculante n." 16 é perfeitamente aplicável à questão. Não há qualquer respaldo jurídico ou lógico na argumentação das apelantes no sentido de que o enunciado deveria ser cancelado em razão da superveniência da Lei Complementar 114/2018, que alterou o artigo 59 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rita do Passa Quatro. Isso porque, a edição do enunciado não tomou como base a legislação em apreço. (Fls. 208/209). 



    Ressalte-se que o Col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 751, firmou entendimento no sentido de que a garantia ao salário mínimo refere-se à remuneração, em sua totalidade, não podendo ser usado como parâmetro o vencimento básico. Confira-se, nesse sentido, a ementa do aludido acordão:



    ‘Acão direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11,416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista to art. 7o, IV, c/c art.39, § 3º, da Constituição Federa.l, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário minimo urgente. 4. Acão direta de inconstitucionalidade julgada procedente." (ADI 751, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribuna.l Pleno, DJe de 22/5/2019 - grifei)’



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita consonância com os paradigmas julgados pela Suprema Corte.



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no artigo 1.021, o § 4º do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo.”



    10. A leitura dos excertos decisórios acima transcritos evidencia a absoluta impropriedade das alegações autorais. Com efeito, não se verifica teratologia no acórdão impugnado que justifique o cabimento da presente reclamação, na medida em que a interpretação adotada pela autoridade reclamada está em consonância com o entendimento desta firmado no Tema RG nº 142.



    11. Cabe assinalar, no ponto, que a garantia do salário mínimo sobre a qual dispõem os artigos 7º, IV, e 39, § 3º da Constituição Federal tem como parâmetro a remuneração do empregado ou servidor - e não seu vencimento base. Destarte, diferentemente do que sustentam as reclamantes, aplicam-se ao caso sob exame, tanto o enunciado da Súmula Vinculante nº 16, quanto a tese fixada no Tema RG nº 142. Aliás, a ratio decidendi plasmada em ambos os paradigmas, endossa a compreensão fixado pelo Plenário desta Corte já no julgamento da ADI nº 751/GO, no sentido de que a garantia ao salário mínimo refere-se à remuneração, em sua totalidade, não podendo ser usado como parâmetro o vencimento básico. E, nesse contexto, agiu acertadamente a autoridade reclamada.



    12. Registro que o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.“



    (Rcl nº 46.018-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.“



    (Rcl nº 53.998-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    13. Seguindo essa mesma linha de compreensão, cito trecho de decisão proferida pelo e. Ministro Luiz Fux, envolvendo caso semelhante, que julgou procedente o pleito municipal, sob a constatação de que o vencimento básico pode ser inferior ao salário mínimo: 



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 16. OCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO A SER UTILIZADO É A REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    (...)



    Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 16. Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles. O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 



    ‘Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.’



      Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 25/6/2009, apoiado no julgamento do RE 582.019-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2009 - Tema 142.



    In casu, verifica-se que o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o aumento do vencimento básico uma vez que nunca teria atingido o salário mínimo nacional. O Município, alega, por sua vez, que os termos “remuneração” e “vencimento básico” são distintos e o que a Súmula Vinculante 16 dispõe é pela impossibilidade da remuneração inferior ao salário mínimo, o que não teria ocorrido no caso sub examine, na medida em que a remuneração do servidor é acrescida de vantagens pecuniárias complementares, cujo valor supera o salário mínimo nacional.



    Consta da decisão reclamada que o enunciado da Súmula Vinculante 16 somente seria aplicável em caso de omissão legislativa, o que não teria ocorrido no caso concreto, porquanto a Lei Orgânica Municipal teria disposto expressamente sobre a impossibilidade de o vencimento básico ser inferior ao salário mínimo. (...)



    (...)



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque a garantia do salário mínimo sobre a qual dispõem os artigos 7º, IV, e 39, § 3º da Constituição Federal tem como parâmetro a remuneração do empregado ou servidor. Destarte, deve-se aplicar o enunciado da Súmula Vinculante 16 ao caso sub examine. Cito, nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: Rcl 47.719, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/4/2022. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 751, firmou entendimento no sentido de que a garantia ao salário mínimo refere-se à remuneração, em sua totalidade, não podendo ser usado como parâmetro o vencimento básico. Confira-se, nesse sentido, a ementa do aludido acórdão:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 751, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2019 - grifei).’



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos dos Processos n° 71009687732 e 71010553394, em trâmite na 3ª Turma da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, determinando que outra seja proferida com obediência ao enunciado da Súmula Vinculante 16.”



    (Rcl nº 59.533/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/09/20323, p. 12/09/2023; grifos nossos).



    14. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator